Tribunal: STF
Processo: RE 1521117
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7°, da Constituição da República abrange apenas as entidades não estatais beneficentes de assistência social que atendam às exigências legais, ou seja, não alcança as pessoas jurídicas de direito público (doc. 983).



    Ademais, salientei que os Ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte Suprema no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. 



    O embargante sustenta, no entanto, que:



    [...] há clara contradição no julgado, pois o entendimento da Corte Constitucional sobre o tema, qual seja, a possibilidade de pessoa jurídica de direito público, mesmo que não possuidora de certificação, gozar da imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º, CF, é diametralmente em sentido oposto, senão vejamos.



    [...]



    Logo, com o devido respeito, entende o Embargante que não prospera a argumentação deduzida na r. decisão embargada, uma vez que, ao contrário do que foi defendido, a jurisprudência deste e. STF caminha no sentido de reconhecer, conforme demonstrado, a possibilidade de pessoas jurídicas de direito público gozarem da imunidade tributária, inclusive daquela prevista no art. 195, § 7º, CF, já tendo sido proferida, inclusive, decisão neste sentido em favor de consórcio intermunicipal de saúde, tal qual o Embargante (doc. 986, pp. 5-7).



    Alega, ainda, a ocorrência de omissão na decisão embargada, sob o argumento de que:



    [...] ao proceder a análise das razões recursais e desprover o Recurso Extraordinário, tomando por base os julgamentos reproduzidos na r. decisão embargada, este Exmo. Ministro relator se omitiu em relação ao fato de que o presente caso guarda distinção com todos os demais por ele mencionados, conforme passa a expor o Embargante.



    [...]



    19. No caso em tela, por se tratar o Embargante de um Consórcio Intermunicipal de saúde, tem-se que tal entidade não está “a cumprir sua obrigação constitucional”, conforme afirmado no v. acórdão recorrido, de proporcionar saúde à população, posto que tal obrigação, prevista no art. 30, VII, da Constituição, abarca apenas e tão somente os serviços básicos de saúde (atendimento à saúde = baixa complexidade), ao passo que o Embargante se constitui como Associação entre Municípios para oferecer, em conjunto, os serviços de média e alta complexidade, que não são executados na região pelos verdadeiros obrigados: Estado do Paraná e União Federal. 



    20. O Embargante, portanto, atua de forma paritária às pessoas jurídicas de direito privado que são consideradas pela Constituição, e pela lei, como Entidades Beneficentes de Assistência Social, porque atua em substituição ao “Estado” (lato sensu), que não garante aos munícipes da região o acesso aos serviços de média e alta complexidade.



    21. Portanto, faz jus ao gozo da imunidade tributária nos estritos termos das regras que conferem o direito às pessoas jurídicas de direito privado, até porque os Municípios não são obrigados a oferecer serviços de saúde média e alta complexidade (doc. 986, pp. 7-8).



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    No presente caso, não procede a alegação de contradição e de omissão, dado que – de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência recente desta Corte Suprema – neguei provimento ao recurso extraordinário em razão de o acórdão recorrido não divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, firmado no sentido de que a imunidade tributária prevista no art. 195, § 7°, da Constituição Federal abrange apenas as entidades não estatais beneficentes de assistência social que atendam às exigências legais, ou seja, não alcança as pessoas jurídicas de direito público.



    Assim, observo que, a pretexto de sanar suposta contradição e omissão, o embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes julgados do Pleno do Supremo Tribunal Federal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28/3/2023 – grifei).  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. A embargante busca indevidamente a rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/4/2023 – grifei).



    No mesmo sentido, colaciono a ementa do Recurso Extraordinário com Agravo 1.416.045 AgR-ED/SP, da minha relatoria, DJe 4/10/2023:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados (grifei).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator